Tribunal: TJMT
Processo: 0001582-51.2013.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001582-51.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (APELANTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), NUTRIÇÃO ANIMAL SANTA FÉ LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EXCLUSÃO DO REGISTRO NO SERASA E SPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa,
se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que não houve a comprovação de que houve falha na prestação do serviço operado pela empresa de telefonia, a ensejar o pleito indenizatório pleiteado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001582-51.2013.8.11.0049

APELANTE:

NUTRIÇÃO ANIMAL SANTA FÉ LTDA

APELADA:

OI MÓVEL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NUTRIÇÃO ANIMAL SANTA FÉ LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Gerardo

Humberto Alves Silva Junior
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Cancelamento de Registro Negativo cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela para Exclusão do Registro

no Serasa e SPC

no 0001582-51.2013.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
OI S/A
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante aponta, em preliminar, a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção da prova testemunhal, cerceando o seu direito de defesa, vez que o feito não se encontrava maduro para ser decidido.

No mérito, defende que desconhece totalmente a contratação com a empresa apelada, bem como qualquer débito lhe imputado, desconhecendo também o contrato celebrado e as condições para tal ato.

Afirma que não foi juntado aos autos pela apelada qualquer prova documental da anuência do contratado, de que ela teria concordado com os serviços oferecidos, naqueles termos, e o cadastro que deveria ser assinado, tampouco para comparação das assinaturas.

Argumenta que a empresa prestadora de serviços telefônicos trabalha com ligações, e nem assim conseguiu qualquer comprovação de contratação ou anuência da parte apelante, ao passo que requer a reforma da r. decisão proferida em 1a instância, para declarar a inexistência de débito.

Quanto ao tópico atinente ao dano moral, diz que o cerne da questão é que a linha telefônica da apelante, já existente há 16 anos, foi cortada unilateralmente, sem qualquer justificativa ou aviso prévio, pela apelada, ficando essa incomunicável por um período de 6 (seis) meses, causando enormes prejuízos para a mesma.

Diz que a empresa perdeu faturamento e teve que gastar mais de R$20.000,00 (vinte mil reais) para regularizar sua telefonia, não podendo contratar outra empresa, haja vista que a empresa apelada, à época, era a única que operava na região.

Afirma que a apelada cometeu ato ilícito violando moralmente a apelante, que não deu causa ao ocorrido, e por sua ilicitude é obrigada a reparar o dano causado, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva já configurada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para condenar a apelada ao pagamento no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral; o pagamento de R$1.300,64 (mil, trezentos reais e sessenta e quatro centavos) acrescidos de atualização monetária com base na variação do IGP-M, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a época do pedido exordial, a título de indébito em dobro; ou subsidiariamente, o ressarcimento do valor total pago indevidamente resultante em R$650,32 (seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos), mediante atualização monetária com base na variação do IGP-M, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a época do pedido exordial

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso [id. 143514269].

A apelante efetuou o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 143514269.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante aponta em preliminar a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi oportunizada a produção da prova testemunhal, dando total improcedência aos pedidos inaugurais, cerceando o seu direito de defesa, vez que o feito não se encontrava maduro para ser decidido.

Sem razão, contudo, a recorrente.

Isso porque
a sentença foi devidamente fundamentada e demonstra claramente a relação entre o fato e a norma jurídica, ou seja, por meio das provas colacionadas aos autos, o magistrado se convenceu de que a empresa de telefonia, ora apelada, prestou os serviços questionados pela empresa autora, ora apelante, exercendo o seu regular exercício de direito em realizar as cobranças.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Cinge-se dos autos que
NUTRIÇÃO ANIMAL SANTA FÉ LTDA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de registro negativo cumulada com indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela para exclusão do registro no Serasa e SPC em desfavor de
OI MÓVEL S/A
, alegando, em suma, que vem sendo encaminhado pela empresa apelada várias contas, cobrando um serviço que nunca usufruiu, sendo que não reconhece os débitos que lhe são impostos, requerendo, para tanto, a declaração de inexistência do débito; a indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e a indenização por danos materiais no valor de R$1.300,64 (mil e trezentos reais e sessenta e quatro centavos).

A requerida/apelada ofertou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Em análise ao feito, após o regular processamento do feito, ao entender que houve a regularidade da prestação dos serviços pela empresa de telefonia, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cujos termos são agora combatidos por meio do presente apelo, reforçando as mesmas teses iniciais.

Em contrapartida, a empresa requerida aduz que a cobrança dos débitos são advindos do exercício regular do seu direito, em face da prestação dos serviços.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Para o caso em testilha, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII do CPC, vez que o conjunto probatório anexado pela autora não comprova a existência do defeito na prestação dos serviços ofertados pela empresa, ora apelada.

Ao contrário disso, a empresa requerida, ora apelada, juntou com a contestação faturas que demonstram de forma detalhada, que a requerente/apelante utilizou os seus serviços, dos quais geraram faturas, nos valores respectivos de R$325,31 (trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), conforme id. 143514269 - fl. 58; e de R$538,47 (quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme id. 143514269 – fl.66.

De mais a mais, embora a empresa autora alegue que entrou em contato com a requerida por várias vezes, não juntou aos autos qualquer número de protocolo quanto aos supostos contatos mantidos com a reclamada, considerando que tal procedimento é ultimado no início do atendimento.

Logo, cabia à empresa autora/apelante comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, contudo, não o fez.

Desse modo, como bem enfatizou o édito sentencial,
“o que se evidencia das faturas vencidas em 10.02.2013 e 10.03.2013, é a efetiva prestação dos serviços pelo réu, de forma que a cobrança constitui ato lícito”
(sic).

Nesse contexto, verifica-se que a requerida/apelada prestou o serviço para sua cliente/apelante, inexistindo a falha na prestação de seus serviços que originou o débito e, por consequência, em não havendo o pagamento, a suspensão dos serviços e a negativação configuram exercício regular do direito da requerida, inexistindo a exposição vexatória alardeada pela empresa autora.

Portanto, observa-se que a reclamada provou a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque apresentou o fato impeditivo do direito arguido pela parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Muito embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, pois a empresa de telefonia estava no seu exercício regular do direito ao efetuar a cobrança de faturas.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais e nem repetição de indébito.

Guardadas as particularidades do caso ora analisado, em casos similares, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TELEFONIA MÓVEL – INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.

Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.”
(N.U 1001445-65.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

Desta forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença ora objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022